Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, defronte a afirmação advinda do autor no sentido de que as mensalidades do plano de saúde estariam sendo cobradas a maior, violando a decisão que modulara as prestações para obstar a incidência de reajustes etários, a entidade de autogestão apresentara novo petitório a indicar a regularização dos elementos necessários à correta cobrança via de boletos bancários, vindicando a possibilidade, em especial diante do fato de que a ação pende de julgamento desde o ano de 2009, de promover o reajuste anual das mensalidades[1], enquanto perdura a suspensão processual determinada pela Suprema Corte - Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381). Intimado a se manifestar acerca do ponderado, notadamente quanto à possibilidade de reajuste anual das mensalidades[2], o autor asseverara que o instrumento contratual previra, em sua cláusula 19a, a inalteração da referida contraprestação, excetuados os casos de implemento da faixa etária correspondente, podendo, no entanto, sofrer atualização apenas por ocasião das renovações atuais, observado o índice FIPE SAÚDE (Cláusula 20), incrementos esses que estariam sendo observados nos depósitos realizados em Juízo. Diante desse cenário, exorbitando as partes a atentarem para o princípio da cooperação, deve ser frisado de que o objeto da ação que transita há muito nestes autos tem alcance limitado, adstringindo-se à legitimidade dos reajustes previstos no regulamento do plano mantido pela entidade ré vinculados à alteração de faixa etária do participante, nada dispondo sobre outras cláusulas e disposições, notadamente sobre as outras espécies de reajustes contratadas ou inseridas em aludida regulação. Assim sendo, nesse ambiente, ressalvado que a entidade não está jungida a qualquer decisão além da emanada do acórdão que ainda pende de reexame, inviável que obtenha qualquer pronunciamento legitimando a aplicação dos outros reajustes convencionados, posto que não está impedida de aplicá-los, devendo tão somente observar o contratado e o disposto no correlato regulamento. Desde logo, deve ser frisado que, aplicando a entidade os reajustes anuais convencionados, não será este processo o ambiente próprio para qualquer debate sobre sua legitimidade e alcance. É que o alcance da lide instaurada em seu bojo, conforme anotado, é limitado. Por derradeiro, diante do reportado pela entidade ré em seu derradeiro pronunciamento, diga o autor, em 5 (cinco) dias, sobre a inexistência de comprovantes de depósito pertinentes às mensalidades indicadas, colacionando-os, se o caso, aos autos, de molde a ser viabilizada a aferição da adimplência do devido e prevenida nova suspensão do plano que o acoberta. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 59638149 (página 1257/1260). [2] ID 60560520 (página 1272).